Tribunal: TJBA
Processo: 8152444-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8152444-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SIDNEI DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VANIVALDO DE SANTANA JESUS, KLAUS COSTA SANTANA

D

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÕES CORPORAIS CULPOSAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

TRATA-SE DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1º, IV, DO CTB) E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, POR DUAS VEZES (ART. 303 DO CTB), EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP).

AO RÉU FORAM IMPOSTAS AS PENAS DE 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDAS POR 2 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, CUMULADAS COM A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

QUATRO QUESTÕES SÃO SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO:

(I) EXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA;

(II) SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PARA A CONDENAÇÃO;

(III) POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE;

(IV) CABIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RESTA SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDADA EM ANÁLISE EXAURIENTE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, SENDO INCABÍVEL, A ESSA ALTURA, QUESTIONAR A HIGIDEZ FORMAL DA PEÇA ACUSATÓRIA.

A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS DELITOS FORAM COMPROVADAS POR MEIO DE LAUDO PERICIAL, CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL, A QUAL ATESTOU QUE "O FATOR PRINCIPAL PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE FOI A FALTA DE REAÇÃO DO CONDUTOR DE V1 EM NÃO CONSEGUIR FREAR A TEMPO O SEU VEÍCULO", O QUE RESULTOU NO ÓBITO DE UMA VÍTIMA E EM LESÕES CORPORAIS EM OUTRAS DUAS.

A PENA-BASE DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 2 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO, NÃO INCIDINDO A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, CONFORME A SÚMULA 231 DO STJ. APLICOU-SE AUMENTO DE 1/3 (UM TERÇO), NOS TERMOS DO ART. 302, § 1º, IV, DO CTB, RESULTANDO EM 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO. EM SEGUIDA, FOI APLICADO NOVO AUMENTO DE 1/5 (UM QUINTO), EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES, TOTALIZANDO 3 (TRÊS) ANOS, 2 (DOIS) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE DETENÇÃO.

A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR É DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA, CONFORME O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL, NÃO HAVENDO RESPALDO LEGAL PARA SUA EXCLUSÃO.

NA FIXAÇÃO DA REFERIDA PENA ACESSÓRIA, DEVEM SER CONSIDERADAS, ALÉM DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, A GRAVIDADE DOS DELITOS E OS LIMITES LEGAIS PREVISTOS (DE DOIS MESES A CINCO ANOS). NESSE CONTEXTO, MOSTRA-SE ADEQUADA E PROPORCIONAL A FIXAÇÃO DO PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA.

IV – DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:

A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA RESTA SUPERADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTADA EM ANÁLISE EXAURIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

COMPROVADO QUE O ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE RESULTOU EM MORTE E LESÕES CORPORAIS DECORREU DA AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO CONDUTOR AO TENTAR FREAR SEU VEÍCULO, RESTA CARACTERIZADA A CULPA NECESSÁRIA À CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 302 E 303 DO CTB.

A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR É DE IMPOSIÇÃO COGENTE NOS CRIMES DE TRÂNSITO, NOS TERMOS DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL.

A DOSIMETRIA DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO DEVE CONSIDERAR NÃO APENAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, MAS TAMBÉM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO E A GRAVIDADE DOS CRIMES PRATICADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8152444
-58.2023.8.05.0001
, oriunda da 17ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como
Apelante
o Réu
SIDNEI DOS SANTOS COSTA
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER da presente Apelação e, rejeitada a preliminar de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA
RAMOS

Desembargadora

Relatora